Tribunal: TJSP
Processo: 2230795-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Violação aos Princípios Administrativos
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública - Decisão do juízo "a quo" que indeferiu a liminar (fls. 31/33) - Inconformismo do Ministério Público do Estado de São Paulo/agravante – Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

A Douta Procuradoria

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública - Decisão do juízo "a quo" que indeferiu a liminar (fls. 31/33) - Inconformismo do Ministério Público do Estado de São Paulo/agravante – Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às fls. 897/898, manifestou-se pelo improvimento do recurso de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo - Decisão do juízo "a quo", mantida – Recurso do Ministério Público do Estado de São Paulo, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2230795-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Barretos, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados GUILHERME HENRIQUE
DE ÁVILA (PREFEITO) e MUNICÍPIO DE BARRETOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), AFONSO FARO JR. E AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230795-10.2019.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 16088 - ARG
2/8
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2230795-10.2019.8.26.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Agravados: Guilherme Henrique de Ávila e Município de Barretos
Comarca: Barretos
Voto no 16088
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação civil pública - Decisão
do juízo "a quo" que indeferiu a liminar (fls. 31/33) -
Inconformismo do Ministério Público do Estado de São
Paulo/agravante – Inadmissibilidade - Ato vinculado ao exercício
do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático -
Ausentes os requisitos previstos no artigo 300, "caput", do Código
de Processo Civil.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer às
fls. 897/898, manifestou-se pelo improvimento do recurso de
agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do
Estado de São Paulo.
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça de São Paulo -
Decisão do juízo "a quo", mantida – Recurso do Ministério
Público do Estado de São Paulo, improvido.
Trata-se de ação civil pública movida pelo MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do PREFEITO MUNICIPAL DE
BARRETOS, GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA (fisioterapeuta) e MUNICÍPIO DE
BARRETOS, interpôs o Ministério Público do Estado de São Paulo/agravante, o presente
agravo de instrumento às fls. 1/19, contra a r. decisão do juízo a quo copiada às fls.
31/33, conforme a seguir: "Vistos. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face do PREFEITO
MUNICIPAL DE BARRETOS, GUILHERME HENRIQUE DE ÁVILA e do MUNICÍPIO DE
BARRETOS. Sustenta, em resumo, que, em 30.09.2014 foi instaurado inquérito civil sob
n.° 14.0205.0002743/2014-1, foi doado ao município requerida um grande bem imóvel na
Avenida Engenheiro Necker Carvalho de Camargo (Avenida 7) pelo Departamento
Estadual de Estradas de Rodagem (DER) para utilização exclusiva no interesse público,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230795-10.2019.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 16088 - ARG
3/8
entretanto, grande parte vem sendo utilizada por particulares de longa data, sem
qualquer reivindicação do prefeito municipal, em prejuízo ao interesse público, sobretudo
à circulação de pessoas e automóveis. Requer a procedência, condenando-se a parte
requerida na obrigação de fazer consistente em: 1 Delimitar o bem público doado através
da escritura pública de doação constante dos autos e celebrada entre o DER e o
município, tanto fisicamente, no próprio imóvel e através de mapa/croqui, acompanhado
de memorial descritivo, especificando quais espaços estão ocupados indevidamente por
particulares e quais são estes particulares, no prazo de 15 dias; 2 Exigir e promover a
desocupação do bem público pelos particulares, valendo-se de todas as medidas
inerentes ao seu poder de polícia (autotutela) e efetuando demolições se necessárias no
prazo de 30 dias; 3 Promover a urbanização da área, através da implementação de
projeto urbanístico que comtemple vias públicas pavimentadas, rotatórias, canteiros
centrais, etc, inclusive exigindo dos particulares a construção da respectiva calçada em
sus imóveis lindeiros à avenida, no prazo máximo de 180 dias. 4 Pagar custas e
despesas processsuais. A parte autora pretende a concessão de tutela de urgência para
obrigar o ente público a delimitar o imóvel doado, especificar quais espaços estão sendo
ocupados indevidamente por particulares e quem são estes particulares, bem como a
desocupação do bem público, no prazo especificado na inicial, com incidência de multa-
diária no valor de R$10.000,00 a ser suportada pela pessoa física de Guilherme Henrique
de Ávila. O requerimento de tutela não comporta acolhimento. O deferimento da tutela de
urgência específica prevista na Lei de Ação Civil Pública (art. 12 da Lei 7.347/85), - que,
conforme vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça, apesar de assumir feição
antecipatória, submete-se a pressupostos diversos daqueles previstos no texto
processual geral do art. 300 do CPC (REsp 161.656/SP, Rel. Min. Francisco Peçanha
Martins, Segunda Turma, julgado em 19/04/2001, DJ 13/08/2001 pp. 87). A antecipação
dos efeitos da tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300, caput e § 3o,
do CPC/2015, exige: (i) a evidência da probabilidade do direito pleiteado; (ii) a
existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e/ou risco de
dano grave, de difícil ou impossível reparação; e (iii) inexistência de perigo de
irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em sede de cognição
sumária, própria desta fase processual, entendo ausente o requisito da perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, eis que como afirmado na inicial a
instauração do inquérito civil data de 30.09.2014, sendo certo que a presente
somente foi distribuída em 03.10.2019, o que se contrapõe à alegada urgência.
Ademais, entendo ausente o requisito da probabilidade do direito, na medida em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230795-10.2019.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 16088 - ARG
4/8
que a omissão do Poder Público em relação à aventada ocupação irregular da
Avenida Engenheiro Necker Carvalho de Camargo por particulares é assertiva que
não se denota aferível de plano, sendo prudente a abertura do contraditório e da
produção de mais elementos probatórios durante a instrução processual para se
verificar/apurar a alegação. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela provisória pleiteada.
Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às
necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da
audiência de conciliação (art. 139, VI, do CPC/2015 e Enunciado no 35 da ENFAM: "Além
das situações em que a flexibilização do procedimento é autorizada pelo art. 139, VI, do
CPC/2015, pode o juiz, de ofício, preservada a previsibilidade do rito, adaptá-lo às
especificidades da causa, observadas as garantias fundamentais do processo"). CITE-
SE a parte ré por Mandado para, querendo, oferecer contestação no prazo de 30 (trinta)
dias úteis (arts. 183, caput, e 335, caput, ambos do CPC/2015). A ausência de
contestação implicará revelia e presunção de veracidade da matéria fática apresentada
na petição inicial. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras
fundamentais dos artigos 4o e 6o do CPC/2015, fica vedado o exercício da faculdade
prevista no artigo 340 do CPC/2015. Decorrido o prazo para contestação, intime-se a
parte autora por ato ordinatório para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente
manifestação, oportunidade em que: a) havendo revelia, deverá informar se deseja
produzir outras provas, especificando-as e justificando a necessidade e pertinência, ou
se deseja o julgamento antecipado; b) havendo contestação, deverá se manifestar em
réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais
questões incidentais; ou c) em sendo formulada reconvenção com a contestação ou no
seu prazo, deverá apresentar resposta à reconvenção no prazo legal. Deverá constar no
ato ordinatório mencionado supra que, decorrido o prazo para manifestação/réplica,
independentemente de nova intimação, deverão as partes especificar, no prazo comum
de 5 (cinco) dias, as provas que efetivamente pretendem produzir, justificando seu
alcance e pertinência, sob pena de indeferimento, sem prejuízo de eventual julgamento
antecipado da lide. Por fim, venham conclusos para deliberação. Servirá a presente
decisão, por cópia digitada, como mandado, devendo ser acompanhada de senha do
processo para acesso aos autos pelo Portal e-SAJ. Cumpra-se na forma e sob as penas
da lei. Intime-se. Barretos, 10 de outubro de 2019.". Grifos nossos.
Requer o agravante, em síntese, seja dado provimento ao
agravo de instrumento, para reforma da r. decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230795-10.2019.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 16088 - ARG
5/8
Por despacho esta Relatoria negou a concessão de efeito
ativo ao recurso de agravo de instrumento, bem como processou-se sem efeito
suspensivo (fls. 870).
Contraminuta (fls. 878/885 e 887/894).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça em seu r. parecer
às fls. 897/898, manifestou-se pelo improvimento do recurso de agravo de
instrumento interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não comporta provimento.
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão de alguns
argumentos trazidos pelo agravante implicarem análise de mérito da ação, o que não é
permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da tutela jurisdicional a
respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de que se configure a denominada
supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.
Não existe irregularidade na r. decisão agravada às fls.
31/33. Ausentes, no caso, os pressupostos processuais constantes no artigo 300,
"caput", do Código de Processo Civil.
Para antecipar os efeitos da tutela pretendida deve haver
demonstração inequívoca do alegado, apta a levar o Juiz à convicção de sua
verossimilhança. A matéria objeto da pretensão do agravante, da qual deriva o pedido de
tutela antecipada, presta-se a controvérsias e demanda análise detida e cuidadosa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230795-10.2019.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 16088 - ARG
6/8
documentos, argumentos das partes e diplomas legais, recomendando a cautela seja
prévia e amplamente debatida.
Desta feita, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender estarem presentes seus requisitos autorizadores, cabendo
à instância superior, a revisão somente quando houver eventual ilegalidade na medida,
hipótese que não se vislumbra no caso sub judice.
Nesse sentido há entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
indeferimento da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a
substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância superior”. (RT
674/202).
Dessa forma, a concessão ou não da medida liminar só
pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de
poder, hipótese inocorrida na espécie.
O entendimento da Egrégia 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o fundamento deste
voto, no Agravo de Instrumento no. 0152827-16.2011.8.26.0000, Relator eminente
Desembargador REBOUÇAS DE CARVALHO, cita que a concessão de liminar é ato de
livre convicção do magistrado:
“O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está
afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele”.
(Agravo de Instrumento n° 092.010.5/2-00, 6a Câmara de
Direito Público - Relator Desembargador ROBERTO
VALLIM BELLOCCHI, j. 11/11/1998).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230795-10.2019.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 16088 - ARG
7/8
Não se vislumbra, portanto, motivo para desconstituição da
r. decisão impugnada, que não encerra solução teratológica ou ilegal, inexistindo motivo
para sua reforma.
Vale dizer, impende aguardar o julgamento da lide, quando,
à luz do contraditório e após instrução, a pretensão será analisada com a devida
profundidade, subsistindo, por ora, a presente situação.
Por fim, como é cediço, a liminar é apreciada com base na
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o
magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que poderá, inclusive, revertê-
la.
Fica, outrossim, adotado o r. Parecer da Douta
Procuradoria Geral de Justiça da lavra do eminente doutor ORIEL DA ROCHA
QUEIROZ, dd. Procurador de Justiça, encartado às fls. 897/898, como supedâneo
de fundamentação deste voto, no tópico aventado:
"[...].
Com a devida vênia, entendemos que o recurso de agravo
de instrumento não merece provimento.
Estabelece o artigo 300, caputdo Código de Processo Civil
que "A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo".
Em que pese a probabilidade do direito, sobretudo pela não
negativa dos agravados quanto a existência de ocupações
irregulares na área pública mencionada na exordial, não
estão presentes o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
ao processo.
A uma porque, conforme apontado na exordial da ação civil
pública, as ocupações ocorrem desde longeva data, sem
que a Administração Pública tenha tomado as medidas
necessárias no sentido de regularizá-las. Trata-se, pois, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2230795-10.2019.8.26.0000 BARRETOS VOTO No 16088 - ARG
8/8
dano instalado, cuja solução poderá ocorrer no curso desta
ação, em momento oportuno, sem prejuízo ao interesse
tutelado.
E, a duas porque, o aguardo da fase do contraditório, longe
de implicar risco ao resultado útil do processo, permitirá às
partes melhor delimitar as situações individuais de cada
ocupação e aplicar as medidas necessárias caso a caso,
com prudência e modulação.
Conforme destacado pela insigne e culta Promotora de
Justiça que subscreve o recurso, em cinco anos de
tramitação do inquérito civil que subsidia a ação originária, o
único documento mais contundente quanto as indigitadas
irregularidades corresponde a um levantamento topográfico
do imóvel, feito pela Prefeitura Municipal.
Assim, o caso a está a ensejar o aguardo do contraditório e
ampla defesa, soando despropositado, nesta fase, a
determinação
de
medidas
incondizentes
com
a
complexidade e gravidade dos fatos objeto deste recurso.
Posto isso, é o parecer pelo desprovimento do agravo de
instrumento.
São Paulo, 21 de fevereiro de 2020.
ORIEL DA ROCHA QUEIROZ - Promotor de Justiça - Por
designação emergencial.".
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator